Tribunal: TJPA
Processo: 0802230-83.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802230-83.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARINALDO PANTOJA CAMPOS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACUSADO QUE RESPONDEU O PROCESSO PRESO. SUBSTITUIÇÃO DA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS PREVISTA NO ART. 319 DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.

Não há falar em arbitrariedade ou inidoneidade decorrente da permanência do paciente no cárcere, se a custódia cautelar está devidamente fundamentada, apontando dados concretos capazes de justificar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mormente a gravidade concreta da conduta e a garantia da ordem pública, mais ainda quando o paciente permaneceu segregado durante a instrução processual;

2. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr.
Ivan Moraes Furtado Junior
, em favor do nacional Marinaldo Pantoja Campos Junior, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante, em suma, que:

“O Paciente foi preso em 02 de junho de 2020 por volta das 14h30min, por supostamente ter participado de ação para subtrair carga de bebidas de um caminhão conduzido por WELLINGTON JEFFERSON e SAM EURICO.

Segundo a acusação uma guarnição da polícia militar teria recebido denúncia por telefone e dirigiu-se para o ramal do Aicaraú onde lograram êxito na prisão dos acusados.

Em 03 de junho de 2020, o r. Juízo da Vara Criminal de Barcarena homologou a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva, fundamentando sua decisão na aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

(...).

Finalizada a instrução, o juízo apontado aqui como autoridade coatora julgou procedente a pretensão acusatória para condena-lo a pena de 7 anos, 6 meses e 183 dias multa-multa de reclusão em regime semiaberto, durante a r. decisão, o juízo térreo negou o direito de apelar em liberdade mantendo a prisão preventiva anteriormente decretada.

Contudo Excelência,
data máxima vênia
, a prisão preventiva merece ser revogada, eis que ausente os motivos para a subsistência da cautela de urgência, nos termos do art. 316 do CPP, a partir da análise do presente
habeas
, assim como de uma análise criteriosa dos argumentos esposados que se mostra carente de fundamentação idônea.

Não sendo esse o entendimento, a revogação da prisão preventiva, que Vossa Excelência conceda ao paciente a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, restabelecendo o direito do nacional MARINALDO PANTOJA CAMPOS JUNIOR responder ao presente feito em liberdade.

(...).” <sic>

Pleiteia o deferimento da medida liminar para que a prisão preventiva seja revogada, fazendo-se expedir em favor do paciente o competente alvará de soltura e, ao final, a concessão em definitivo do
habeas corpus
para o efeito de revogar a prisão preventiva mantida durante a sentença condenatória, ou que seja substituída por medidas cautelares diversas a fim de que ele aguarde em liberdade o desfecho da ação penal.

Junta documentos (Id. 4744522 a 4744434).

O pedido de liminar foi indeferido na Id. 4748291, sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada, Id. 4769815, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 4787353.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da suposta falta de fundamentação na decisão que manteve a preventiva

Analisando-se os autos constata-se que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 183 (cento e oitenta e três) dias multa, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito do art. 157, §2°, inciso II e §2º A, I, do Código Penal, sendo mantida a segregação cautelar diante da gravidade concreta do delito, bem como para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do CPP, conforme se depreende da decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva contida na Id. 4744433, assim como na sentença condenatória, Id. 4744434, destacando-se aquilo que interessa,
verbis
:

“(...)
Da análise do caso vertente, verifico que persistem os motivos que justificaram a manutenção da segregação cautelar, haja vista que não houve qualquer alteração fática a dar ensejo a revogação ou eventual substituição por medidas cautelares diversas
.
Denota-se a existência de autoria e materialidade do crime de roubo qualificado tanto pelo concurso de agentes quanto pelo uso de arma de fogo
.
Nesse diapasão, restou devidamente atendido o requisito exigido nos termos do art. 312 do CPP
.

Em consulta ao sistema LIBRA do TJE-PA, verifico que o nacional Marinaldo não possui outros registros processuais.
Ainda que o réu seja portador de boa conduta social, conforme suscitado pela Defesa, entendo que eventual concessão de liberdade provisória seria temerária nesta fase inicial da persecução criminal e, sobretudo, à instrução processual
. (...)

Logo, eventual substituição da prisão por qualquer outra medida cautelar mostra-se, por ora, inadequada e insuficiente a preservação da ordem pública – Art. 282, §6º, do CPP – e o crime apurado possui pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos – Art. 313, I, do CPP e vislumbro os requisitos impostos pela lei.
Portanto, restando ausente os requisitos do art. 316 do CPP e em harmonia ao parecer do Ministério Público, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa do réu MARINALDO PANTOJA CAMPOS JÚNIOR
.". <sic>

E, ainda,

“(...) Incabível a substituição da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos legais.
Mantenho a prisão preventiva dos réus Marinaldo e Athirson, considerando a gravidade concreta do delito, bem como para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP
, ressalvando os condenados deverão ser encaminhados ao regime determinado para início de regime de pena. (...)”
<sic>

Assim, consigna-se que houve a justificativa da manutenção da constrição na sentença, sendo negado ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, evidenciando-se, portanto, os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, especialmente quando se cuida de paciente enclausurado durante toda a instrução criminal por força da prisão preventiva.

Destaca-se, ainda, que a jurisprudência possui firme entendimento no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em primeiro grau, especialmente porque inalteradas as circunstâncias, Ei-la:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO POR CRIME DE ROUBO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE, CONTUDO, DE READEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME INTERMEDIÁRIO IMPOSTO NA SENTENÇA.

1. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva do paciente, que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória, no que manteve a segregação processual, negando, ao fim e ao cabo, o direito de o réu recorrer em liberdade.

2. A prisão preventiva deve ser compatibilizada, contudo, com o regime imposto na sentença condenatória, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opte por recorrer do
decisum
.

3.
Habeas corpus
parcialmente provido para, confirmando a liminar, determinar que a prisão cautelar do paciente observe as regras próprias do regime semiaberto. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(
Habeas Corpus
Criminal, Nº 70084898089, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Bernd, Julgado em: 25-02-2021)

Com efeito, não há que se falar em ilegalidade na vedação ao paciente de apelar em liberdade, quando os fundamentos do cárcere forem expressamente enumerados em momento anterior e ainda por permanecerem presentes os motivos da manutenção do cárcere preventivo.

Da substituição da preventiva por medidas cautelares diversas

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como se acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, denego à ordem.

É como voto.

Belém, 12/04/2021